Tribunal: STF
Processo: ARE 1394723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO AO OFICIALATO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS. DECRETO N. 90.116/84. CRITÉRIOS DE MERECIMENTO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. 1. Lide envolvendo a pretendida anulação dos efeitos das Portarias nº 834, de 14/11/07, e nº 176-EME, de 12/11/2012, além da promoção do autor em ressarcimento de preterição, a contar de 1.6.2012 (2º Tenente QAO), 1.6.2014 (1º Tenente QAO) e 1.6.2017 (Capitão QAO), com o pagamento das diferenças correspondentes e de indenização por danos morais. 2. Cumpre registrar que restou reconhecida pelo juízo a quo a prescrição da pretensão relativa à promoção desde junho de 2012, uma vez transcorrido o prazo quinquenal até o ajuizamento da ação, em 17.11.2017, o que não foi objeto de recurso pela parte autora. 3. O art. 59, da Lei 6.880/80, dispõe que o acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para militares, sendo o planejamento da carreira dos oficiais e das praças atribuição de cada um dos Ministérios da Forças. 4. O Decreto n. 84.333/79, que criou o Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), encontra respaldo na Lei nº 6.391/76, que dispõe sobre o Pessoal do Ministério do Exército e estabelece em seu art. 10 que “fica o Poder Executivo autorizado a criar e extinguir quadros de oficiais, de acordo com as necessidades do Exército, respeitados os limites de efetivos fixados em lei”, não tendo essa norma legal sido revogada pela Constituição Federal de 1988, não cabendo, pois, acolher a alegação de ausência de amparo constitucional. 5. A Lei n. 5.821/72 dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas e estabelece os critérios e as condições que asseguram aos oficiais o acesso na hierarquia militar, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Já o Decreto n. 90.116/1984 regulamenta o ingresso e a promoção no QAO do Exército, estabelecendo a forma de acesso aos Subtenentes da ativa do Exército no quadro de Oficiais Subalternos, podendo alcançar até o posto de Capitão, tratando-se de uma forma de acesso dos militares, após uma carreira como sargentos e subtenentes, ao oficialato, sendo que esta ocorre unicamente pelo critério de merecimento, e não exclui as promoções realizadas na forma da Lei n. 5.821/72, devendo ser afastada a alegação de incompatibilidade entre as normas. 6. Quanto à alegação de que o Comandante do Exército é autoridade incompetente para emitir as Instruções Gerais 10-31, o parágrafo único do art. 4ª do Decreto n. 90.116/1984 prevê que “o Ministro do Exército estabelecerá os demais requisitos para o ingresso no QAO e definirá o mérito suficiente”. 7. Como bem fundamentou o juízo a quo na sentença que apreciou os embargos de declaração, “sabe-se que, até 1999, Ministério do Exército era a denominação do ministério responsável pela gestão do Exército. Todavia, com a edição da Lei Complementar nº 97/1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, conforme seu art. 19, as referências legais a Ministério ou a Ministro de Estado da Marinha, do Exército e da Aeronáutica deveriam passar a ser entendidas como Comando ou Comandante dessas Forças, respectivamente, desde que não colidam com atribuições do Ministério ou Ministro de Estado da Defesa. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na edição de normas infralegais pelo Comandante do Exército, com base na competência normativa prevista no Decreto nº 90.116/1984, em virtude do que dispõe o art.19, da Lei Complementar nº 97/1999”. 8. Com relação à afirmação do apelante de que sua alegação diz respeito a IG 10-31, e não a uma portaria, sabe-se que as referidas Instruções Gerais foram aprovadas e passaram a vigorar pela Portaria n. 834, de 14.11.2007, do Comandante do Exército, dentro, pois, de suas atribuições e competência, conforme explicitado, não prosperando a alegação do apelante nesse ponto. 9. Para a promoção ao posto de Segundo Tenente QAO, não basta ao militar o preenchimento de todos os requisitos objetivos, ou ser o militar mais antigo na hierarquia, pois o ingresso no QAO baseia-se nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, tratando-se de ato administrativo discricionário. 10. a Autoridade Militar trouxe aos autos quadro com a pontuação, que comprova que a pontuação do Autor era inferior ao dos paradigmas apontados. Ademais, como informado pela Autoridade Militar, à fl. 163, a votação para o posicionamento final do Autor, nos QAM 01/2012 a 02/2013, foi resultado da apuração do “Mérito Puro”, cuja pontuação, por si só, já lhe colocava fora do número de vagas para as promoções ao posto de 2º Tem QAO, ou seja, mesmo que não existisse a pontuação da CP-QAO o autor não seria promovido ao posto desejado, uma vez que sua pontuação estava aquém do último promovido. 11. Quanto ao pedido de vista aos votos, pareceres e deliberações, decisões, justificativas e planilhas descritivas expostas, que dizem respeito ao autor, que todos estes atos foram realizados verbalmente durante a plenária de composição dos QOAM em que participou, a forma do art. 10, § 1º, do Regimento Interno da Comissão de promoções do Quadro Auxiliar de Oficiais. 12. Já com relação aos votos e pontuações relativos a outros militares concorrentes às mesmas vagas, a Autoridade Militar esclareceu que estes não são passíveis de divulgação quando a solicitação é feita por terceiros sem que haja expressa previsão legal ou consentimento da pessoa envolvida, conforme preceitua o inciso II do art. 55 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamentou a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informação. 13. A Administração, no uso da discricionariedade que lhe cabe, fixou os critérios e condições para o acesso às vagas disponibilizadas para a promoção no QAO, que se dá por merecimento, não cabendo ao Judiciário interferir na seara discricionária dessa apuração, mas apenas quanto à existência de ilegalidade na atuação administrativa, o que não se verificou. 14. Já restou assentado o entendimento de que “ao Judiciário cabe apenas perquirir da legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos, como no presente caso. Não se permite ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a eficiência ou justiça do ato administrativo, porque, se assim agisse, estaria a emitir pronunciamento de administração e não jurisdicional” (TRF2, AC 2000.02.01.0289697, Sexta Turma Especializada, Rel. Juiz Federal Fernando Marques, DJU 07/07/2005). 15. Não constatada ilegalidade na conduta administrativa objeto da demanda, não se configura responsabilidade civil a ser imputada à União, não havendo que se falar em reparação por danos morais. 16. Apelação não provida.”



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso I; 61, § 1º, inciso II, alínea a; e 87, § único, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente